Tribunal: TJES
Processo: 5006804-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Convênio; Licitações
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006804-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE IUNA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006804-65.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE IÚNA e ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DES
. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões (id. 2883731), aduz o embargante, em síntese, que a decisão é
omissa
, na medida em que o ônus da prova acerca da existência de direito de regresso recai sobre aquele que alega, de maneira que caberia ao Município de Iúna apontar de qual dispositivo legal ou cláusula contratual emergiria a obrigação do Estado de indenizá-lo, em regresso.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006804-65.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE IÚNA e ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões (id. 2883731), aduz o embargante, em síntese, que a decisão é
omissa
, na medida em que o ônus da prova acerca da existência de direito de regresso recai sobre aquele que alega, de maneira que caberia ao Município de Iúna apontar de qual dispositivo legal ou cláusula contratual emergiria a obrigação do Estado de indenizá-lo, em regresso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, a simples leitura das razões que, em tese, justificariam o vício apontado
denotam o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas. Inclusive, analisando as razões do agravo de instrumento, vejo que em momento algum o ora embargante alegou que a cópia do convênio não teria sido juntada pelo Município de Iúna.

Neste caso, considerando que o processo de origem é físico, bem como que o recorrente se reportou a cláusulas específicas do mencionado convênio, seria de sua incumbência demonstrar, neste recurso, os fatos constitutivos do seu direito.

Dessa maneira, forçoso reconhecer que pretende tão somente a parte embargante rediscutir o mérito de seu intento recursal, sob o argumento da omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível na estreita via dos aclaratórios.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006487-67.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE IÚNA e ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório lançado, cuida-se de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Id 2883731) alegando a ocorrência de omissões no v. Acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível (Id 2831305) quanto ao argumento de que o Município Denunciante não apontou qual o dispositivo legal ou cláusula contratual que embasaria a obrigação do Estado de indenizar regressivamente o prejuízo sofrido com eventual condenação nos autos do processo judicial de origem, bem como com relação à tese de que o apontamento do Estado como litisdenunciado conduziria à discussão processual de matéria estranha àquela que permeia a lide (eventual descumprimento dos termos do Convênio pelo Município de Iúna).

Pois bem, analisando detidamente os autos e pedindo vênia ao Eminente Relator, passo a proferir voto divergente.

O acórdão embargado fundamentou a manutenção do deferimento da denunciação à lide formulada pelo Município de Iúna em face do Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos:

Como cediço o art. 125 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento da denunciação da lide, confira-se:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Nesse contexto, para fins de denunciação da lide com fundamento no inciso II supracitado, o direito de regresso deve estar devidamente fundamentado em lei ou em contrato, sob pena de desvirtuamento do instituto. Sobre o tema, colham-se os ensinamentos da doutrina especializada[1]:

A denunciação, na hipótese do CPC 125 II, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. Daí não ser admissível a denunciação da lide, quando nela se introduzir fundamento novo, estranho à lide principal. [...]

A ação de garantia não se caracteriza como mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria. Este não enseja a denunciação da lide, sob pena de ofenderem-se os princípios da celeridade e economia processual. Por direito de regresso, autorizador da denunciação da lide com base no CPC 125 II, deve-se entender aquele fundado em garantia própria.

E, analisando detidamente os autos e os documentos que os instruem, não vislumbro razão nas alegações do agravante, devendo ser mantida a decisão contra a qual se insurge.

Isto porque, embora o agravante tenha sido intimado para apresentar cópia do convênio entabulado com o município agravado, limitou-se a apresentar a cópia do contrato firmado entre este e a empresa autora da ação originária, não sendo possível precisar a extensão de sua responsabilidade.

A mera alegação de que a Cláusula Décima Primeira registra, expressamente, que quaisquer ônus referentes a execução do convênio deveriam correr por conta da Prefeitura de Iúna, não se presta a ilidir o Estado de eventual responsabilização quanto à indenização pretendida pela autora.

Ademais, conforme consignado pelo culto magistrado de primeiro grau, a ação principal versa sobre serviços contratuais aparentemente prestados e não pagos, os quais foram atestados pelo Estado do Espírito Santo por meio de vistoria.

Por outro lado, o autor da ação não se insurgiu quanto à pretendida denunciação e, mesmo intimado a se manifestar no presente recurso, quedou-se inerte.

Desse modo, possível constatar que embora esteja indicado no acórdão que
para fins de denunciação da lide com fundamento no art. 125, inciso II do CPC, o direito de regresso deve estar devidamente fundamentado em lei ou em contrato,
não houve manifestação expressa sobre a previsão contratual ou legal que embasaria o direito de regresso do Município de Iúna em face do Estado do Espírito Santo na relação jurídica objeto dos autos principais.

Ao revés, o acórdão embargado fundamenta o cabimento da denunciação à lide na (a) falta de juntada do inteiro teor do convênio firmado entre os entes públicos pela parte agravante, ora embargante, (b) na vistoria realizada pelo Estado que atestou os serviços contratuais aparentemente prestados e não pagos, e (c) na ausência de insurgência do autor da ação quanto à pretendida denunciação à lide.

Desta feita, data vênia, entendo incabível o acolhimento da denunciação à lide em virtude da ausência de juntada pelo agravante/embargante do convênio realizado entre os entes públicos e da realização de vistoria pelo Estado, na medida em que compete ao Município Denunciante a prova da responsabilidade regressiva do denunciado fundamentada na lei ou em contrato, ônus do qual o Município Embargado não se desincumbiu.

Por fim, importa destacar que o deferimento da denunciação da lide acabaria por introduzir controvérsia diversa daquela objeto da demanda originária, devendo ser veiculada em ação própria, motivo pelo qual também não seria admissível o requerimento de denunciação.

Ante o exposto, respeitosamente
, divirjo do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para dar provimento aos Embargos de Declaração
, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sanando a omissão na forma da fundamentação supra e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento para
indeferir a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006804-65.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE IÚNA E ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

Rememoro que o eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, negou provimento ao presente recurso de embargos de declaração, entendendo inexistir o vício de omissão apontado pelo Embargante.

A não menos eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, por sua vez, conheceu e deu provimento ao presente recurso de embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, assim, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do eminente e culto Relator.

Conforme consignou o eminente Relator em seu voto, o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão colegiado por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Com efeito, pelo v. acórdão embargado restou confirmada a decisão proferida na ação judicial de origem que deferiu a denunciação da lide em face do Agravante, sendo que eventual alegação de ausência de responsabilidade será examinada por ocasião do mérito, em cognição exauriente, à luz do efetivo contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço do recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

É como me manifesto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006804-65.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE IÚNA e ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.